Tribunal: TJMT
Processo: 1009827-69.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009827-69.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Juiz da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JACKSON MENDES DO NASCIMENTO (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO - PEDIDO DE LIBERDADE - TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA -
3 (TRÊS) ANOS E 9 (NOVE) MESES
-

AÇÃO PENAL ENVOLVENDO 21
(VINTE E UM) DENUNCIADOS
; RÉUS REPRESENTADOS POR ADVOGADOS DISTINTOS E DEFENSORIA PÚBLICA; NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS PARA COMARCAS DISTINTAS; SUCESSIVOS PLEITOS DE REVOGAÇÃO DAS CUSTÓDIAS CAUTELARES - ALTERAÇÃO DO FLUXO REGULAR DA INSTRUÇÃO - INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS POR 19 (DEZENOVE) RÉUS - NÃO IDENTIFICAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA, DESÍDIA OU DESCASO DO JUIZ DA CAUSA - ARESTO DO STJ - REITERAÇÃO DELITIVA -

PRISÃO CAUTELAR JUSTIFICADA - ENTENDIMENTO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL DO TJMT - INTEGRAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - COMPLEXIDADE DA PERSECUÇÃO PENAL - MULTIPLICIDADE DE ATOS INVESTIGATÓRIOS E/OU PROBATÓRIOS - MAIOR TEMPO PARA A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - JULGADO DO STJ - RÉUS PRESOS - DESMEMBRAMENTO EM HC ANTERIOR - GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA JUNTADA AO EXECUTIVO DE PENA - PLEITO PREJUDICADO - ACÓRDÃO DO TJMT - ORDEM DENEGADA.

Se a
ação penal envolve 21 (vinte e um) réus denunciados por 3 (três) crimes [tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa];
os réus encontram-se representados por advogados distintos e pelo órgão da Defensoria Pública; houve necessidade de expedição de mais de 25 (cinte e cinco) cartas precatórias [para citações e intimações, apresentações de defesas preliminares, realizações de audiências, intimações da sentença e interposições de recursos], para Comarcas diversas; e as Defesas deduziram sucessivos pleitos de revogação das custódias cautelares - mais de 30 (trinta) -, que alteraram o fluxo regular da instrução, não se identifica negligência, desídia ou descaso do juiz da causa, de modo a configurar constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário (STJ, RHC nº 121.253/RJ)

A conduta do paciente de se envolver em organização criminosa ligada à facção “Comando Vermelho” e voltada à comercialização de entorpecentes demonstra, por si só, complexidade da persecução penal, com multiplicidade de atos investigatórios e/ou probatórios e, por conseguinte, exige maior tempo para a prestação jurisdicional (STJ, AgRg no HC nº 525.323/RJ).

“Há a perda superveniente do
objeto
do
habeas corpus
, quando o
executivo
de pena, cuja remessa se pleiteia, aporta no Juízo competente para a execução penal, lá tendo sido autuado.”
(TJMT, N.U 0002443-19.2015.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1009827-69.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

CAIO CEZAR BUIN ZUMIOTI – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

JACKSON MENDES DO NASCIMENTO

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de JACKSON MENDES DO NASCIMENTO contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal (PJe 1º grau N.U 0004725-50.2018.811.0024 - Código 583536), por não ter remetido os autos para julgamento

do recurso de apelação por este e. Tribunal, interposto contra condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico a 7 (sete) anos de reclusão e 785 (setecentos e oitenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente está segregado preventivamente desde 27.9.2018, a sentença fora proferida em 19.12.2019 e o recurso interposto em 2020 não foi remetido ao Tribunal, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa
(impetração em 26.5.2021); 2)
“até a presente data não há distribuição de guia de execução provisória”
do paciente.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 129049697), com documentos (IDs 129049700/129049702).

O pedido liminar foi indeferido (ID 129463739).

O Juízo singular prestou informações (ID 131303179).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Argumento de que o paciente está segregado preventivamente há mais de 3 anos sendo que a sentença foi proferida em 19.12.2019 e o recurso de apelação interposto em 2020 não foi remetido ao Tribunal, a caracterizar excesso de prazo na formação da culpa bem como que até a presente data não foi distribuída a Guia de Execução Provisória do paciente. Improcedência. Inexistência de constrangimento ilegal. Ação penal complexa, contando com 21 (vinte e um) réus e defensores distintos, o que, por si só, justificaria eventual dilação de prazo. Demora no processamento do recurso de apelação causado pela inercia das defesas na apresentação das razões e das contrarrazões ao recurso ministerial, igualmente interposto. Guia de Execução Penal Provisória do requerente expedida por ocasião da prolação da sentença e remetida ao Juízo da Execução na Comarca de Chapada dos Guimarães-MT. Posterior ofício solicitando a imediata distribuição da Guia, seguida de contato telefônico a Gestora Judiciária (Eliete), a fim de informar acerca da urgência das referidas informações/distribuição da Guia, com retorno no sentido de as providências necessárias seriam adotadas. Desídia do juízo não demonstrada. Parecer pela denegação da ordem.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça -ID 131745688)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração recomenda descrição dos atos processuais produzidos para formação da culpa da paciente, por envolver argumento de desídia judicial.

Vejamos.

Em 13.9.2018, o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães decretou a prisão preventiva do paciente e de outros 21 (vinte e um) agentes, pelo cometimento, em tese, de
“tráfico de drogas, associação para o tráfico e participação em organização criminosa”
(Leonísio Salles de Abreu Júnior, juiz de Direito - Sistema
Primus
- Código 110042).

O mandado de prisão contra o paciente foi cumprido em 27.9.2018 (
ID 131303179
).

Em 13.11.2018, recebeu a denúncia contra o paciente e outros 24 (vinte e quatro) agentes (Sistema
Primus
- Código 111703).

Em 10.6.2019, o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, após encerrada a instrução probatória,
“julgou-se incompetente para julgar a demanda”
e declinou de competência em favor da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (Sistema
Primus
- Código 111703).

Em 19.12.2019, o Juízo singular [7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá] condenou o paciente por associação para o tráfico e organização criminosa a 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 35 da Lei nº 11.343/2006 e art. 2º, da Lei 12.850/2013 - (Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, juiz de Direito - PJe 1º grau NU 0004725-50.2018.8.11.0024- ID 131303179).

No mesmo ato, condenou 5 (cinco) corréus por organização criminosa e 11 (onze) corréus por associação para o tráfico; absolveu 2 (dois) corréus de tráfico de drogas e associação para o tráfico [José Flavio da Rosa Pedroso e Kethlyn Silva de Souza];

negou o direito de recorrer em liberdade ao paciente e 1 (um) corréu [Joan de Lara dos Anjos], em razão do regime imposto e da reincidência; concedeu direito de apelar em liberdade a 17 (dezessete) corréus [Osvaldo Soares Martins, Matheus Philipe Neves, José Gomes de Souza, Alan Gustavo Freitas Fagundes, Yuri Bruno da Silva Lima, Divino Alfredo Nunes, Marcos Alexandre da Silva, Fernando Duarte Figueiredo, Jucilene de Souza Matos, Adriano Soares Martins, Herllis Wilson Nonato Vicente Pereira, Jaderson Mendes do Nascimento, Vitor Hugo Cruz de Oliveira, Rafaely de Amorim Melo, Jessika Carla de Almeida Silva, Mayara Nunes Dias e Dilmary das Dores Soares],
“em virtude da pena aplicada, bem como, sendo o regime fixado menos gravoso do qual se encontram”
; determinou a retirada de tornozeleira de 5 (cinco) corrés [Dilmary das Dores Soares, Jucilene de Souza Matos, Rafaely de Amorim Melo, Jessika Carla de Almeida Silva e Kethlyn Silva de Souza], a expedição da guia de execução provisória do paciente e do corréu Jackson Mendes do Nascimento; bem como a restituição de 1 (um) veículo e o perdimento de aparelhos celulares e dinheiro apreendidos (Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, juiz de Direito - Pje 1º grau NU 0004725-50.2018.8.11.0024- fls. 2.591/2.723-ID 82603755).

Entre dezembro de 2019 a janeiro de 2020, órgão do Ministério Público, assim como o paciente [Joan de Lara dos anjos] e 13 (treze) corréus [Matheus Philipe Neves Solon Ribeiro, Jaderson Menedes do Nascimento, Divino Alfredo Nunes, Marcos Alexandre da Silva, José Gomes de Souza, Adriano Soares Martins, Yuri Bruno da Silva Lima, Fernando Duarte Figueiredo, Herllis Wilson Nonato Vicente Pereira, Osvaldo Soares Martins, Vitor Hugo Cruz de Oliveira, Dilmary das Dores Soares Martins e Alan Gustavo Freitas Fagundes] interpuseram apelações criminais (PJe 1º grau NU 0004725-50.2018.8.11.0024).

Os corréus Joan de Lara dos Anjos, Vitor Hugo Cruz de Oliveira e Dilmary das Dores Soares] pugnaram pela apresentação de razões em segunda instância (PJe 1º grau NU 0004725-50.2018.8.11.0024 - fls. 2.981-ID 82603756).

Em 19.2.2020, foi expedida a guia de execução provisória do paciente e do corréu Jackson Mendes do Nascimento (PJe 1º grau NU 0004725-50.2018.8.11.0024 – fls. 3.008-ID 82603756 – fls. 3.344/3.345-ID 82601663).

Em 13.3.2020, o Juízo singular assim decidiu:

“4 – RECEBO o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, eis que tempestivo (fls. 1849), bem como, os recursos interpostos pelos réus Osvaldo Soares Martins, Matheus Philipe Neves, José Gomes de Souza, Divino Alfredo Nunes, Marcos Alexandre da Silva, Jaderson Mendes do Nascimento, Vitor Hugo Cruz de Oliveira, Fernando Duarte Figueiredo, Yuri Bruno da Silva Lima, Herllis Wilson Nonato Vicente Pereira, Adriano Soares Martins e, os interpostos pelas Defesas de Joan Lara dos Anjos, Vitor Hugo Cruz de Oliveira, Dilmary das Dores Soares, Alan Gustavo Freitas Fagundes, Yuri Bruno da Silva Lima, Kethlyn Silva de Souza, Jackson Mendes do Nascimento, José Gomes de Souza, eis que tempestivos, conforme certificado às fls. 1849 e 1856.

Dê-se vista dos autos ao Parquet a fim de que apresente as razões recursais.

Após, intimem-se as Defesas dos acusados Osvaldo Soares Martins, Matheus Philipe Neves, José Gomes de Souza, Divino Alfredo Nunes, Marcos Alexandre da Silva, Jaderson Mendes do Nascimento, Vitor Hugo Cruz de Oliveira, Fernando Duarte Figueiredo, Yuri Bruno da Silva Lima, Herllis Wilson Nonato Vicente Pereira, Alan Gustavo Freitas Fagundes, Yuri Bruno da Silva Lima, Kethlyn Silva de Souza, Jackson Mendes Do Nascimento para apresentarem, no prazo legal, as contrarrazões, bem como, as razões do recurso interposto.

Com as razões recursais da Defesa, dê-se nova vista ao Ministério Público para contrarrazoar. Em seguida, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as homenagens e respeito deste Juízo.

A seguir, considerando que a Defesa dos acusados Joan Lara dos Anjos, Vitor Hugo Cruz de Oliveira e Dilmary das Dores Soares pugnou pela apresentação das razões na 2ª Instância, conforme autoriza o artigo 600, §4º do CPP.

Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as homenagens e respeito deste Juízo.”
(Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, juiz de Direito - Pje 1º grau NU 0004725-50.2018.8.11.0024 – fl. 3.351-ID 82601663).

Em 29.9.2021, o GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO – GAECO apresentou as razões recursais, pugnando pela elevação das penas do paciente e de 5 (cinco) corréus [Osvaldo Soares Martins, José Gomes de Souza, Alan Gustavo Freitas Fagundes, Divino Alfredo Nunes, Fernando Duarte Figueiredo e Jucilene de Souza Matos] – fls. 3.358/3.369-ID 82601663) e, em 29.9.2021 apresentou contrarrazões ao apelo do corréu Alan Gustavo Freitas Fagundes (fls. 3.371/3.379-ID 82601663).

A Defesa do corréu Alan Augusto Freitas Fagundes apresentou as contrarrazões recursais no dia 22.10.2021 (fls. 3.404/3.407-ID 82601663), ao passo que do paciente Jackson Mendes do Nascimento e dos corréus José Gomes de Souza e Yuri Bruno da Silva Lima apresentaram suas razões e contrarrazões recursais 26.10.2021 (fls. 3.408/3.438 e fls. 3.340/3.450-ID 82601663), os corréus Osvaldo Soares Martins, Divino Alfredo Nunes e Juscilene de Souza Matos, as contrarrazões ao recurso ministerial na data de 27.10.2021 (fl. 3.451/3.460-ID 82601663), e os corréus Herllis Wilson Nonato Vicente, Rafaely de Amorim Melo, Jucilene de Souza Santos, Divino Alfredo Nunes, Adriano Soares Martins e Osvaldo Soares Martins, suas razões, em 27.10.2021 (fls. 3.461/3.479 e fls. 3.474/3.491-ID

82601663).

Em 26.11.2021, o órgão do ministério público apresentou as contrarrazões aos recursos de 9 (nove) corréus [José Gomes de Souza, Jackson Mendes do Nascimento, Yuri Bruno da Silva Lima, Herllis Wilson Nonato Vicente, Rafaely de Amorim Melo, Jucilene de Souza Matos, Divino Alfredo Nunes, Adriano Soares Martins e Osvaldo Soares Martins] – fl. 3.493/3.520).

Em 2.3.2022, os autos foram digitalizados e migrados para o Sistema de Processo Judicial Eletrônico - PJe (ID 81138470).

Em 5.5.2022, deixou de “
analisar o pedido de revogação da prisão preventiva de JACKSON MENDES DO NASCIMENTO, com fulcro no art. 66, III, alíneas b e c, da Lei de Execução Penal”
, bem como determinou seja oficiado
“ao Juízo da Execução na Comarca de Chapada dos Guimarães, solicitando a imediata distribuição da Guia”
(Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito – ID 127577190).

Em 8.6.2022, “
a Secretaria desta 7ª Vara Criminal expediu novo ofício à Central de Distribuição de Chapada dos Guimarães sob ID 86621852, solicitando informações sobre a guia de execução provisória do ora paciente JACKSON
” (ID 131303179).

A remessa dos apelos a este e. Tribunal encontra-se pendente de apresentação de contrarrazões ao recurso ministerial pelo corréu Fernando Duarte Figueiredo; das razões recursais de 2 (dois) corréus [Jaderson Mendes do Nascimento e Marcos Alexandre da Silva], e posterior contrarrazões do Ministério Público (ID 127577190).

Pois bem.

De fato, o paciente encontra-se segregado provisoriamente
há, aproximadamente, 3 (três) anos e 9 (nove) meses, consideradas as datas do cumprimento do mandado de prisão cautelar [
27.9.2018
] e do relatório desta impetração [
28.6.2022
].

Todavia, a ação penal envolve 21 (vinte e um) réus denunciados por 3 (três) crimes [tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa];
os réus encontram-se representados por advogados distintos e pelo órgão da Defensoria Pública; houve necessidade de expedição de mais de 25 (cinte e cinco) cartas precatórias [para citações e intimações, apresentações de defesas preliminares, realizações de audiências, intimações da sentença e interposições de recursos], para Comarcas diversas [Chapada dos Guimarães, Rosário Oeste e Várzea Grande]; e as Defesas deduziram sucessivos pleitos de revogação das custódias cautelares - mais de 30 (trinta) -, que alteraram o fluxo regular da instrução.

Além disso, dos 21 (vinte e um) condenados, 19 (dezenove) interpuseram apelações criminais, inclusive o paciente, além do órgão do Ministério Público.

Ademais, os atos processuais presenciais permaneceram suspensos como medida de prevenção à pandemia de COVID-19, por força de ordem emanada pelos órgãos de direção do e. TJMT, por meio da Portaria-Conjunta nº 247.

Nesse contexto, não se identifica negligência, desídia ou descaso do juiz da causa, de modo a configurar constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário.

Para o caso, destaca-se o seguinte aresto do c. STJ:

“Na espécie, a ação penal é complexa, diante (I) da quantidade de envolvidos (13 réus, com advogados diversos); [...] (III) da necessidade de expedição de cartas precatórias, (IV) do fato de um dos corréus encontrar-se foragido e (V) dos diversos pedidos de revogação da prisão cautelar, o que naturalmente exige maior tempo na execução dos atos processuais. [...] Assim, não se pode falar em atraso injustificado do feito.”
(RHC nº 121.253/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 19.12.2019)

Atente-se que o paciente possui condenações transitadas em julgados por tráfico de drogas (Código 35696
/Chapada dos Guimarães
) e
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Código 34119/Chapada dos Guimarães)
,
a caracterizar reiteração delitiva e justificar a manutenção da custódia para garantia da ordem pública (STJ, RHC nº 104288/BA - Relator: Min. Joel Ilan Pacionrik - 14.2.2020; TJMT, Enunciado Criminal 6).

Outrossim, a conduta do paciente de se envolver em organização criminosa ligada à facção “Comando Vermelho” e voltada à comercialização de entorpecentes demonstra, por si só, complexidade da persecução penal, com multiplicidade de atos investigatórios e/ou probatórios e, por conseguinte, exige maior tempo para a prestação jurisdicional (STJ, AgRg no HC nº 525.323/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi - 27.2.2020).

Logo, a segregação cautelar deve ser mantida.

Não obstante, verifica-se que dos 21 (vinte e um) réus, apenas o paciente e o corréu Joan de Lara dos Anjos encontram-se segregados provisoriamente.

Assim sendo, esta e. Câmara, no julgamento do HC
1003567-73.2022.8.11.0000

determinou o desmembramento da ação penal quanto ao paciente e ao corréu Joan de Lara dos Anjos, sobretudo para conferir a máxima efetividade aos direitos constitucionais fundamentais, dentre as quais a garantia da razoável duração do processo e dos meios que garantam celeridade de sua tramitação (CF, art. 5º, LXXXVIII), a fim de evitar constrangimento sem causa.

Quanto à guia de execução provisória, infere-se ter sido expedida pela autoridade coatora e juntada ao respectivo executivo de pena do paciente (SEEU
2000006-49.2022.8.11.0024
).

Com efeito,
“há a perda superveniente do
objeto
do
habeas

corpus
, quando o
executivo
de pena, cuja remessa se pleiteia, aporta no Juízo competente para a execução penal, lá tendo sido autuado”
(TJMT, N.U 0002443-19.2015.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 31.3.2015)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
ordem, com nota de desmembramento da ação penal quanto ao paciente e ao corréu Joan de Lara dos Anjos [réus presos], nos autos do HC
1003567-73.2022.8.11.0000
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022